Tribunal: TJBA
Processo: 8017371-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017371-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

AGRAVADO: MG SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de conta bancária vinculada à microempresa optante pelo Simples Nacional, sob o fundamento de ausência de prévia comunicação e insuficiência de provas sobre a alegada fraude.

O agravante sustenta que o bloqueio é legítimo, com base nos termos e condições contratados e em processo interno de verificação de irregularidades.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção de bloqueio de conta bancária, por suposta fraude contratual, diante da ausência de notificação prévia e da insuficiência de elementos probatórios.

III. Razões de decidir
4.O agravo de instrumento tem cognição limitada, devendo ater-se à regularidade da decisão recorrida.
5. A ausência de comunicação prévia ao consumidor acerca do bloqueio da conta configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.
6. A suspeita de fraude, embora possa justificar medidas cautelares, exige respaldo em elementos concretos e não pode se sobrepor a direitos fundamentais sem motivação idônea.
7.A documentação apresentada revela que a movimentação financeira da conta não se desviou do padrão habitual, não havendo prova robusta que autorize o bloqueio.
8. A manutenção da restrição, sem comunicação e sem fundamentação adequada, configura falha na prestação do serviço e ameaça a continuidade das atividades empresariais da agravada.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O bloqueio de conta bancária por suspeita de fraude exige comunicação prévia e fundamentação idônea, sob pena de violação ao dever de informação e à continuidade da atividade empresarial. 2. A ausência de elementos mínimos que corroborem a alegada fraude inviabiliza a manutenção da medida restritiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1003972-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05.2024; TJ-SP, AI 21200984320248260000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 25.02.2025; TJ-MT, AI 10165576220238110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 06.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.
8017371-49.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que é agravante

BANCO SAFRA S A

e agravada

MG SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA